Tribunal: TJBA
Processo: 8006915-91.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006915-91.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALCIDES JOSE DE SANTANA NETO Advogado(s): MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO SUPOSTO AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta por Alcides José de Santana Neto contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, ajuizados em face do Banco Bradesco S/A, que rejeitou liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de intempestividade da defesa, nos termos dos arts. 918, I, e 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da tempestividade dos embargos à execução e, de modo mais substancial, na possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, em razão da inexistência de sua assinatura no título executivo, matéria de ordem pública que compromete a própria exequibilidade da obrigação. III. Razões de decidir A ausência de assinatura do apelante na cédula de crédito bancário anexada à execução impede o reconhecimento da validade do título em relação à sua pessoa, caracterizando a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível. A ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, independentemente da preclusão. A defesa apresentada, apesar de formalmente intitulada como embargos à execução, veiculou matéria típica de exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser acolhida a fungibilidade processual. A constatação de que o apelante jamais anuiu com a obrigação cambial atrai a incidência do art. 803, I, do CPC, tornando insubsistente a execução em relação a ele. Caracterizada a ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão do recorrente do polo passivo da execução, com a imediata liberação de eventuais valores bloqueados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura do suposto avalista em título executivo inviabiliza a constituição válida da obrigação cambial. 2. A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, mesmo após eventual preclusão temporal. 3. A defesa que veicula matéria de ordem pública pode ser recebida como exceção de pré-executividade, independentemente da nomenclatura empregada." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 803, I; 898 do CC; 915, 918, I; 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0000351-48.2017.8.07.0020; TJMG, ApC 5000136-75.2020.8.13.0517; TJPR, AI 0030865-19.2022.8.16.0000; TJBA, RI 0004885-35.2019.8.05.0274; TJSP, ApC 1011891-65.2023.8.26.0302. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8006915-91.2025.8.05.0274, em que é Apelante ALCIDES JOSE DE SANTANA NETO e Apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos deste voto. Sala das Sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA